Tribunal: STF
Processo: Rcl 42382
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 56 DA SÚMULA – DESRESPEITO – RECLAMAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo formalizou reclamação, em benefício de Francismar Guilhermi dos Santos, asseverando haver o Juízo da Unidade Regional de Departamento de Execução Criminal em Ribeirão Preto/SP, no processo nº 0006247-26.2017.8.26.0026, inobservado o teor do verbete vinculante nº 56 da Súmula. 
    Segundo narra, embora o Juízo da Execução Criminal tenha deferido progressão ao regime de cumprimento semiaberto, a decisão não foi cumprida, mantida a custódia em unidade destinada ao fechado, em situação de superlotação. Sublinha que a Secretaria de Administração Penitenciária, em caso semelhante, admitiu não haver transferido presos no regime intermediário para estabelecimentos adequados considerada a pandemia de covid-19. Discorre sobre o contexto carcerário nacional e o quadro de crise surgido a partir do novo coronavírus. 
    Aponta contrariedade ao enunciado, uma vez que a ausência de vaga em unidade penal apropriada não autoriza a permanência do condenado em regime prisional mais gravoso. Sustenta configurado excesso de execução. Menciona a edição, pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução nº 62/2020. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a colocação em custódia domiciliar ou em regime aberto e a dispensa do uso de tornozeleira se indisponível o equipamento. Busca a confirmação da providência. 
    O Juízo, em informações, reconhece a progressão e a prisão em local impróprio. Diz reduzida a movimentação de custodiados em virtude da pandemia. Afirma autorizado trabalho externo do custodiado até a transferência para unidade adequada ao regime semiaberto. 
    Vossa Excelência, em 15 de dezembro de 2020, deferiu medida acauteladora para determinar a custódia em estabelecimento prisional adequado ao semiaberto e, caso inexistente ou na falta de vaga, o aberto. Assentou apropriada a prisão domiciliar, se indisponível casa de albergado ou similar a possibilitar o pernoite.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência parcial do pedido realçando que a prisão domiciliar deve ser a última providência adotada. 
    2. O Supremo, ao apreciar, na sistemática da repercussão geral, o recurso extraordinário nº 641.320/RS, fixou tese nos seguintes termos: 
    a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”); 
    c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 
    Cabe à autoridade reclamada observar as balizas assentadas no verbete vinculante, viabilizando a prisão em unidade apropriada ou implementando regime menos gravoso. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, confirmando a medida acauteladora.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator